Tribunal: TJMT
Processo: 0001068-26.2015.8.11.0018
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001068-26.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALTER ZANOTTO LOPES BARBOSA - CPF: 033.144.519-03 (APELANTE), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), WALTER ZANOTTO LOPES BARBOSA - CPF: 033.144.519-03 (APELADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 14 E 15 DA LEI Nº 10.826/03 – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA –
PRETENSÃO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO DO RÉU, NOS TERMOS DO ART. 386, INC. II E VII, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS E TERMO DE APREENSÃO –
PRETENSÃO MINISTERIAL
– AFASTAR CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – CONDUTAS PRATICADAS NO MESMO CONTESTO FÁTICO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A autoria delituosa restou devidamente comprovadas através de provas testemunhais e termo de apreensão.

O réu, comprovou através de documento apresentado, que é
atirador desportista regularmente registrado junto à Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército Brasileiro, e possui autorização para transporte da arma e das munições, de sua residência para o estande e do estande para sua residência. Contudo, o documento não lhe autoriza o desvio de rota, tampouco a possibilidade de efetuar tiros em vias públicas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal nº 1068-26.2015.811.0018 (Código 69530), que julgou parcialmente procedente a ação penal e condenou
Walter Zanotto Lopes Barbosa
, pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei nº10.826/2003, a pena de 02 (dois) anos de reclusão a ser cumprido em regime o aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. (Id 20488527).

Inconformados tanto a Defesa quanto o Ministério Público interpuseram recursos de apelação criminal (Id. 20488529).

Nas razões recursais, pede a reforma da sentença proferida para que seja afastada a consunção aplicada, e condenado o réu pelas condutas descritas nos arts. 14 e 15, da Lei nº 10.826/03, (Id 20488548/49).

Em contrarrazões, a defesa refutou as teses acusatórias, manifestando-se pelo desprovimento do recurso ministerial e manutenção da sentença, neste ponto. (Id 58/006077).

A defesa, por sua vez, busca a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inc. II e VII, do CP. (Id. 20489455).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso da defesa, (Id. 20489461).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros manifestou-se pelo provimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 64027991)

“Sumário: Apelação criminal – Condenação por disparo de arma de fogo (Art. 15 da Lei nº 10.826) – Irresignação do Ministério Público – Postula a condenação do réu por porte de arma de fogo (Art. 14 da Lei nº 10.826/03), afastando-se o princípio da consunção – Inviabilidade – Condutas ocorreram no mesmo contexto fático – O porte da arma teve por fim a execução do delito disposto no artigo 15 da Lei nº 10.826/03 – Crime-meio absorvido pelo crime-fim – Irresignação defensiva – Requer a absolvição – Alega que o réu não efetuou disparo de arma de fogo em local proibido – Improcedência – Prova produzida comprova que o réu, valendo-se de uma arma de fogo, tipo pistola, efetuou 08 (oito) disparos de arma de fogo contra um tambor de lixo, em propriedade particular – Condenação escorreita – Postula a degravação dos depoimentos colhidos em audiência de instrução – Descabimento – “Os depoimentos colhidos por meio audiovisual privilegiam a oralidade, dão maior celeridade e fidedignidade ao registro da prova e valorizam a jurisdição de 1º grau, sem prejuízo às garantias do contraditório e da ampla defesa, logo, desnecessária a degravação” (N.U 0001269-56.2016.8.11.0091) – Sentença irretorquível –
Pelo desprovimento dos recursos.
”

É o que cumpre a relatar.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 8889507)

“(...) Consta do incluso inquérito policial que no dia 11 de janeiro de 2014, em horário não especificado, período noturno, na Chácara “Boa Esperança” ao lado da Checara do “Ostácio”, localizada no final da Rua Takeda, Centro, Município de Juara/M'T', o acusado WALTER ZANOTTO LOPES BARBOSA portava ilegalmente arma de fogo de uso permitido e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em uma pistola, calibre 380, modelo 938, marca Taurus, número de série KEM34444, arma esta apta a efetuar disparos e provocar lesões ou a morte de outrem, bem como efetuou 8 (oito) disparos com a referida arma em lugar habitado.

Segundo consta, o Sr. Wilson Brito de Souza cedeu sua chácara para a comemoração de aniversário de Laércio, funcionário da Empresa Agroverde. Em um certo momento, o convidado, conhecido pela alcunha de “Valtinho”, ora denunciado, começou a ostentar uma arma de fogo, calibre 380, em sua cintura.

Alguns instantes depois, após ter ingerido quantidade significativa de bebida alcoólica, o denunciado colocou a arma de fogo embaixo de suas pernas quando estava sentado e constantemente demonstrava interesse em atirar em objetos no local. Desta feita, por volta das 00h30m, do dia seguinte, o acusado sacou a arma de fogo e desferiu oito disparos em um tambor que ficava na porta da residência do Sr. Wilson Brito.

Em seguida, o denunciado se dirigiu a sua caminhonete e recarregou a arma com outras munições e retornou ao local, contudo, não efetuou mais disparos.

Ressalte-se que a festa contava com a participação aproximada de 30 (trinta) pessoas, inclusive de crianças por se tratar de evento familiar.

Ao ser inquirido, o denunciado confirmou ser o proprietário da arma de fogo e juntou os documentos comprovando ser atirador desportista devidamente registrado, contudo, não possui porte de arma. Desta feita, só é portador da necessária guia de tráfego, que lhe permite apenas o transporte da referida arma de sua residência a um estande de tiro, bem como permite efetuar disparos apenas no estande.

Destarte, a autoridade policial instaurou o presente IP para apurar o delito de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo.

Assim, havendo materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público propõe a presente denúncia.

Ante o exposto, BARBOSA, já qualificado, como incurso nos artigos 14 e 15 da Lei n°.: 10.826103 (Estatuto do Desarmamento), nas circunstâncias do artigo 69 do Código Penal (concurso material). Em razão da presente denúncia, requer seja instaurado o devido processo penal, citando-se o denunciado para a defesa que lhe aprouver oferecer, ouvindo-se as testemunhas abaixo relacionadas, interrogando-se o denunciado, em audiência de instrução, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos, até final julgamento e condenação.

(...)”
(Id. 20383023)

A defesa busca a absolvição, sob argumento de que as provas apresentadas são insuficientes para sustentar a condenação, e por tratar-se de pleito prejudicial aos demais pedidos, procedo a análise com prioridade.

A materialidade dos delitos resta comprovada pelo termo de apreensão (Id. 20488478 – fls. 8) e pelos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais.

Oportuno, transcrevo a sentença combatida:

“DO DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 15 DA LEI Nº 10.826/2003).

Pois bem, a imputação que pesa sobre o acusado diz respeito ao delito incurso no art. 15 da Lei 10.826/03, em decorrência de disparo de arma de fogo em local habitado.

Art. 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Ainda que não tenha sido apreendida arma de fogo, a materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada, consoante os termos do boletim de ocorrência (fls. 09/11), robustecido pelo auto de apreensão de fl. 8, no qual consta a apreensão de 8 cápsulas deflagradas calibre 380, e termo de depoimento das testemunhas Wilson Brito de Souza e Marcos Aurélio Barbosa.

A autoria é incontestável.

A testemunha Wilson Brito de Souza
em ambas as fases processuais narrou os fatos tais como descritos na denúncia. Segundo Wilson no dia do fato aconteceu uma festa em sua chácara em comemoração ao aniversário de Laércio, onde também estava presente o denunciado Walter Zanotto, o qual após chegar ao local retirou do interior de sua caminhonete uma arma de fogo e a colocou na cintura. Wilson narrou que Walter sentou em cima da arma de fogo, sendo que tal fato fez algumas pessoas irem embora da festa.

Wilson esclareceu que quando os demais convidados foram embora ficou somente a testemunha e a esposa deste, bem como acusado Walter, que efetuou 8 (oito) disparos com a mencionada arma em um tambor de lixo que estava próximo ao local. Asseverou que no dia seguinte procurou o empregador do acusado e noticiou o fato, bem como registrou boletim de ocorrência. Afirmou ainda que arrecadou 8 (oito) cápsulas de calibre 380. Por fim, Wilson esclareceu que não possui qualquer inimizade com Walter Zanotto.

Corroborando com as declarações acima citadas temos o depoimento extrajudicial da testemunha
Marcos Aurélio Barbosa,
o qual confirma que Walter portava uma arma de fogo na mencionada festividade. Aduziu que quando quase todos os convidados já haviam ido embora, Walter que já estava embriagado chutou um tambor no qual havia várias latas de cerveja vazia. Devido a tal atitude afirmou que foi embora do local, sendo que cerca de meia hora depois o proprietário da chácara senhor Wilson lhe telefonou relatando que Walter havia efetuado oito disparos com a arma no referido tambor. No dia seguinte ao fato Marcos relatou que foi até a chácara onde ocorreu a festividade e constatou que o tambor apresentava oito furos característicos ao provocados por projéteis de arma de fogo. Por fim, declarou que juntamente com Wilson arrecadaram no local oito cápsulas deflagradas.

Em sentido contrário ao relatado pelas testemunhas acima referidas Laercio Junior Miranda
referiu não ter presenciado o acusado portando qualquer arma de fogo durante a mencionada festividade. Afirmou que no dia seguinte ao fato Wilson lhe telefonou o contou que Walter teria efetuado disparos na festa. Aduziu que Wilson lhe apresentou oito cápsulas deflagradas, que segundo este foi arrecadado no local. Laercio afirmou que não sabe de possível inimizade entre Walter e Wilson. Laercio afirmou que à época dos fatos Wilson era gerente da empresa onde trabalhava.

A testemunha Jacques Fernandes de Castro Lisboa
em sede policial afirmou que no dia do fato no período vespertino esteve no estande de tiro da Unidade de Tiro de Guerra do Exército Brasileiro, juntamente com Walter Zanotto. Segundo a testemunha no mencionado local arrecadou várias cápsulas deflagradas de calibre 380, as quais foram disparadas por Walter. Jacques narrou que após o mencionado fato foi para uma chácara em que acontecia um churrasco, local em que permaneceu por cerca de três horas e mais tarde retornou na companhia de Walter ficando ali pouco tempo. Aduziu que não presenciou Walter portando qualquer arma de fogo ou efetuando disparos no mencionado local. Jacques ressaltou que as cápsulas deflagradas arrecadadas no estande de tiro que havia colocado em seu bolso sumiram e não sabe informar onde possivelmente caíram.

Observa-se que a testemunha Jacques nitidamente na intenção de isentar o acusado da responsabilidade penal apresentou uma versão totalmente divorciada das provas constantes nos autos.

O acusado, por sua vez, narrou que é atirador desportista e possui uma arma de fogo, calibre 380, marca Taurus, sendo que no dia do fato esteve em um estande de tiro e posteriormente passou em uma festa que aconteceu em uma chácara. Walter ressaltou que a referida arma de fogo estava no interior de seu veículo e em momento algum a portou ou efetuou disparos. Afirmou que enquanto esteve no local uma mulher se mostrou interessada por este, tendo a acusado se recusado a manter qualquer tipo de contato com a referida mulher, uma vez que é casado. Segundo Walter posteriormente ficou sabendo que a mencionada mulher era esposa de Wilson e por este fato acredita que Wilson tenha inventado a história.

Compulsando atentamente os autos percebe-se que não merece crédito a tese defensiva de que entre o acusado e a testemunha que comunicou o fato à polícia existe inimizade a ponto de a testemunha possuir interesse em deliberadamente prejudicar o acusado, imputando-lhe a prática de um crime dessa natureza, uma vez que não ficou comprovado tal fato durante a instrução processual.

Consigne-se que os fatos relatados por Wilson foram confirmados pela testemunha Marcos que também estava no local dos fatos. Desta forma, ao contrário do que alega a defesa não há que se falar em insuficiência probatória.

No que se refere aos depoimentos prestados em sentido contrário, observa-se que tais pessoas mantêm certo grau de amizade com o acusado, inclusive uma das testemunhas à época dos fatos era empregado da empresa Agroverde na qual o acusado era gerente, razão pela qual devem ser desconsiderados.

É cediço que para a ocorrência do delito previsto no artigo 15, caput, da Lei 10.826/2003, é necessário que a ação tenha sido perpetrada em "lugar habitado ou em suas adjacências" e "em via pública ou em direção a ela".

Sobre as referidas elementares do delito, Guilherme de Souza Nucci esclarece:

Lugar habitado: é o local que possui, em redor, pessoas residindo. Cuida-se de analisar, no caso em concreto, em que tipo de região ocorreu o disparo.

Adjacências: significa o que está próximo ou vizinho a alguma coisa. [...]

Via pública ou em direção a ela: a via pública é constituída dos caminhos pelos quais trafegam as pessoas e veículos em geral (ruas, estradas, alamedas, etc.), livremente, sem constituir a esfera privada (ex: trilhas de uma fazenda particular) de qualquer cidadão. [...] (Leis penais e processuais penais comentadas. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 91).

No caso em apreço, observa-se que ficou devidamente comprovado que local em que foram realizados os disparos ocorreu era habitado, inclusive os moradores estavam presentes no momento dos disparos.

Importa registrar que o próprio disparo da arma de fogo já coloca em risco a segurança pública, podendo muitas vezes o tiro ricochetear e atingir terceiros. Desse modo, veja-se que o objetivo da lei é impedir a ocorrência de crimes de gravidade mais intensa, sendo certo que a inexistência de vítima lesionada não distancia a probabilidade de dano gerada pela conduta do réu.

Desta forma, por todas as provas produzidas na fase instrutória dos presentes autos, entendo que a condenação do acusado é medida de rigor.

DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003).

No que tange ao delito previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, é caso de aplicar o princípio da consunção, vez que as condutas foram praticadas em um mesmo contexto, já que o acusado, portava arma de fogo e no mesmo contexto realizou disparos com o mencionado armamento.

Saliento, por oportuno, que para o cometimento do crime de disparo, necessário que o agente porte o artefato.

Assim, para o afastamento do princípio da consunção e configuração dos delitos previstos nas normais penais incriminadoras dos artigos 15 e 14, ambos da Lei nº 10.826/03, em concurso material, imprescindível que as condutas tenham sido praticadas de forma absolutamente distintas, em lapso temporal e locais diversos.

No caso, o delito de porte ilegal de arma de fogo dever ser absolvido pelo delito fim (disparo de arma de fogo).

Desta forma, entendo que o denunciado deve ser condenado apenas pelo delito de disparo de arma de fogo, por entender cabível a aplicação do princípio da consunção.

CONCLUSÃO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte a denúncia para o fim de condenar o réu WALTER ZANOTTO LOPES BARBOSA pela prática do delito de disparo de arma de fogo (artigo 15 da Lei 10.826/2003), de modo que passo a dosar a pena a ser fixada.(...)”
(Id. 20488527).

Duvidas não há quanto a autoria dos crimes previstos nos arts. 14 e artigo 15 da Lei nº 10.826/03, a saber, pelo depoimento prestado por Wilson Brito de Souza, sob o crivo do contraditório, que somado ao depoimento de Marcos Aurélio Barbosa na fase extrajudicial, os quais relatam minuciosamente os fatos ocorrido durante a festa realizada na chácara do denunciante Wilson, quando o acusado, portando arma de fogo (pistola 380), passou a exibi-la durante a festa enquanto fazia consumo de bebida alcoólica, vindo momentos depois a efetuar 08 (oito) disparos em direção a um tambor de lixo.

Embora o recorrente negue a autoria dos fatos, verifico que o réu é possuidor de arma de fogo (pistola 380, marca Taurus) e porte de trânsito, como se vê do incluso documento (Id.20488478). Ocorre que tal autorização concede aos participantes dos clubes de tiro o direito de transportar armas de fogo e munições no seguinte perímetro: residência/clube de tiros/residência. Contudo, ao ser questionado em juízo, declarou que no dia dos fatos havia estado em um estande de tiros e ao sair do clube foi à chácara onde ocorria a festa, ingeriu bebidas alcoólicas estando a arma dentro da caminhonete. Afirmou que as capsulas encontradas lhe pertenciam, porém, foram levadas ao local pela testemunha de nome Jaques.

Oportuno, peço vênia para transcrever o depoimento prestado por Walter Zanotto Lopes Barbosa, transcrito no parecer ministerial:

“(...) diz ser atirador desportista regularmente registrado junto à Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército Brasileiro. Que diz possuir uma arma de fogo tipo pistola, calibre 380, modelo 938, Marca Taurus, de número de série KEM 34444. Que na tarde de 12/01/2014, diz ter estado no estande de tiro da Unidade de Tiro de Guerra do Exército Brasileiro, nesta cidade e já no período noturno, após ter saído de tal local, diz ter passado em uma festa particular que aconteceu uma chácara localizada neste município. Que em tal local se encontrava um homem que soube se chamar Wilson Brito de Souza. Que alega que referida arma de fogo se encontrava no interior de seu veículo automotor e que em momento algum a portou de qualquer maneira durante os momentos em que participou da referida festa. Que alega não ter efetuado nenhum disparo de arma de fogo com a mencionada pistola em referido local, muito menos em um latão de lixo que lá estivesse. Que um amigo chamado Jakson Fernandes, que reside nesta cidade e sabe que é locutor de Motocross arrecadou várias cápsulas deflagradas de munição calibre 380, enquanto se encontravam no mencionado estande de tiro e se elas eventualmente tenham sido arrecadadas em mencionada chácara, onde aconteceu a referida festa, acredita que ele as tenha jogado em tal local”.

Ainda relata o presentante ministerial:

“Ao ser interrogado em Juízo, Walter negou ter praticado os crimes narrados na inicial, elencando, sinteticamente, que “(...) não estava portando arma de fogo na festa; Que não efetuou nenhum disparo na casa de Wilson; Que não teve inimizade com Wilson; Que o conheceu por meio de seus amigos (Marcos, Laércio e Jackson); Que frequenta o clube de tiro a mais de 10 anos; Que quando chegou na festa, eles estavam muito alterados, bêbados, pois estavam tomando pinga com raízes; Que durante a festa uma moça veio lhe disse “tem uma outra pessoa que gostou de você”; Que em resposta disse que era casado, tinha dois filhos e que não tinha interesse; Que ficou pouco na festa, posto que toma cerveja e o pessoal estava tomando pinga; Que inicialmente não iria a festa; Que faz aniversário em data próxima à do aniversário de Laércio e as festas anteriores eram em sua casa; Que para não desfazer de Laércio, foi até a festa onde tomou uma ou duas latas de cerveja alcoólica; Que na segunda-feira, postaram em uma rede social que havia ameaçado idosos e crianças, portava arma, teria amarrado um caseiro no pé de caju e efetuado disparos ao redor do caseiro; Que depois de uma semana ficou sabendo que a mulher que estaria interessada em si, era a esposa do Wilson; Que acredita que Wilson ficou enciumado; Que um ano depois dos fatos, foi chamado na delegacia; Que no dia da festa, haviam 3 (três) armas dentro do veículo; Que possui em media umas duas mil capsulas de 380 e 38, pois possui licença de recarga para atirador; Que guarda todas as capsulas; Que depois ficou sabendo que o Jackson havia guardado algumas no bolso; Que não tirou as capsulas de dentro da caminhoneta; Que não viu nenhum tambor, nem fotos”

Importante registrar que, na análise do caso, foram minuciosamente observadas as provas colacionadas nos autos e não se verifica qualquer evidência ou ainda indícios de que a versão fantasiosa apresentada pelo réu, na qual afirma ter o denunciante inventado a história movido por ciúmes fosse verdadeira pois, mesmo as testemunhas de defesa, nada disseram a esse respeito.

Inobstante, ressalto que, se o réu tivesse sido parado pela polícia enquanto se deslocava até sua residência, por óbvio não seria indiciado, uma vez que a conduta seria atípica. Todavia, desviou-se do itinerário previamente estabelecido na autorização portando a referida arma e efetuou disparos com a mesma em local público.

Nessa esteira, mostra-se descabida a irresignação da parte, não havendo que se falar em absolvição

Lado outro, o Ministério Público reclama pela não aplicação do princípio da consunção, o que a meu ver, também sem razão.

Conforme já consignado, o réu comprovou através de

documento apresentado que é
atirador desportista, regularmente registrado junto à Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército Brasileiro, e que possui autorização para transporte da arma e das munições, como já dito, de sua residência para o estande e do estande para sua residência. Contudo, o documento não lhe autoriza o desvio de rota, tampouco o porte ou uso da arma em locais públicos, conforme ocorrera no caso concreto, em que o réu, desviou-se de seu itinerário para ir a uma festa numa chácara, ingeriu bebidas alcoólicas, exibiu-se com a arma de fogo e efetuou disparos com a mesma.

Daí se conclui que ambos os crimes foram praticados no mesmo contexto fático.

Sobre o tema, trago o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"
Aplica-se o princípio da
consunção
aos crimes de porte ilegal e de disparo de arma de fogo ocorridos no mesmo contexto fático, quando presente nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte crime-meio para a execução do disparo de arma de fogo
." (AgRg no AREsp 1211409/MS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 21/05/2018).

Logo, o delito menos grave (porte ilegal de arma de fogo), deve ser absorvido pelo de maior gravidade (disparo de arma de fogo em via pública). Razão pela qual, mantenho a sentença proferida em todos os seus termos.

Com essas considerações, desprovejo os recursos de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público e Defesa
, mantendo a r. sentença em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021